Tribunal: TJSP
Processo: 0015100-53.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Indeferimento, com fulcro no artigo 4o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da defesa. Os benefícios do indulto e da comutação têm como referência, para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo, o estágio da execução da pena em 25 de dezembro de cada ano. No caso, o sentenciado apenas descumpriu as condições fixadas para o livramento

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Indeferimento, com fulcro no artigo 4o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da defesa. Os benefícios do indulto e da comutação têm como referência, para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo, o estágio da execução da pena em 25 de dezembro de cada ano. No caso, o sentenciado apenas descumpriu as condições fixadas para o livramento condicional em fevereiro de 2018, circunstância que não pode obstar o deferimento do pedido. Demais exigências do Decreto regulamentador. Ausência de pronunciamento, impossibilitando a manifestação por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015100-53.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GABRIEL LIMA CLEMENTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO para afastar o óbice à concessão do indulto considerado pela r.
decisão agravada, DETERMINANDO o retorno dos autos à origem, com vistas à
apreciação das demais condições ao benefício, regulamentadas pelo Decreto
Presidencial no 9.246/2017. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015100-53.2019.8.26.0996 -Voto no 27502 ci
2
Voto no: 27502
Agravo no: 0015100-53.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Gabriel Lima Clemente
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Indeferimento, com
fulcro no artigo 4o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Recurso da defesa. Os benefícios do indulto e da comutação têm como
referência, para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo, o estágio da
execução da pena em 25 de dezembro de cada ano. No caso, o
sentenciado apenas descumpriu as condições fixadas para o livramento
condicional em fevereiro de 2018, circunstância que não pode obstar o
deferimento do pedido. Demais exigências do Decreto regulamentador.
Ausência de pronunciamento, impossibilitando a manifestação por este
colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
GABRIEL LIMA CLEMENTE contra a r. decisão (fls. 1/2) que lhe indeferiu
o indulto regulamentado pelo Decreto Presidencial no 9.246/2017, por não
atender ao requisito subjetivo.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, a
inexistência de óbice à concessão do benefício (fls. 5/8).
Oferecida contraminuta (fls. 14/15), e mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015100-53.2019.8.26.0996 -Voto no 27502 ci
3
decisão (fls. 16), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 61/64).
É o relatório.
Conforme se depreende do caderno processual, o
sentenciado, durante o cumprimento de pena, foi beneficiado, em 24 de abril
de 2017, com a liberdade condicional (fls. 113/114 do PEC no
0009752-14.2016.8.26.0041); contudo, descumpriu as condições a ele
estabelecidas, pois veio a praticar nova infração penal durante o período de
prova (PEC no 0014521-94.2018.8.26.0041).
Com efeito, o artigo 4o, do Decreto Presidencial no
9.246/2017, ao elencar as hipóteses em que não será concedido o indulto
natalino ou a comutação de penas, expressamente prevê:
Art. 4. O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo
competente em audiência de justificação, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, em razão da prática de infração disciplinar de
natureza grave, nos doze meses anteriores à data de
publicação deste Decreto;
II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar
Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da
pena;
III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário
Federal, em qualquer momento do cumprimento da
pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se
justifique por interesse do próprio preso, nos termos do
art. 3o da Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015100-53.2019.8.26.0996 -Voto no 27502 ci
4
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração
eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido
o direito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
E de sua leitura atenta depreende-se que ao contrário da
disposição contida no inciso I, que fixa o período de 12 (doze) meses
retroativos à data da publicação do referido ato administrativo, durante o qual
a eventual prática de infração disciplinar de natureza grave representaria
óbice ao sentenciado, o inciso IV não traz nenhum lapso temporal que limite
a restrição aos benefícios.
Ou seja, o descumprimento das condições fixadas para o
livramento condicional é causa que afasta a possibilidade de concessão do
indulto (ou comutação), tenha aquele ocorrido no período base a que alude o
inciso I ou não.
Por outro lado, referidos benefícios têm como referência,
para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo, o estágio da execução da
pena em 25 de dezembro de cada ano.
E na hipótese em tela o descumprimento das condições
fixadas para o livramento condicional ocorreu apenas em 18 de fevereiro de
2018, quando o reeducando foi preso em flagrante durante o período de prova
(fls. 371 do PEC no 0009752-14.2016.8.26.0041).
Assim, inexistindo, à época da publicação do aludido
Decreto Presidencial, o óbice considerado na origem, a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015100-53.2019.8.26.0996 -Voto no 27502 ci
5
posterior não enseja o indeferimento do indulto regulamentado pelo Decreto
Presidencial no 9.246/2017.
Todavia, como o Juízo das Execuções Criminais ainda
não se pronunciou acerca das demais exigências do Decreto regulamentador,
a concessão do benefício por este colegiado caracterizaria indevida supressão
de instância. Quanto aos demais pontos, por conseguinte, não se conhece do
recurso.
E na parte em que conhecido, o agravo comporta parcial
provimento para que seja desconsiderado o fator impeditivo considerado pela
r. decisão agravada, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para o exame
dos demais requisitos estabelecidos pelo Decreto Presidencial.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
recurso e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar
o óbice à concessão do indulto considerado pela r. decisão agravada,
DETERMINANDO o retorno dos autos à origem, com vistas à apreciação
das demais condições ao benefício, regulamentadas pelo Decreto Presidencial
no 9.246/2017.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR